Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015126-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELEOMAR PAULINO DE DEUS - CPF: 946.062.181-34 (AGRAVADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DAS COBRANÇAS. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo supostamente contratado mediante fraude, o desbloqueio da conta poupança do autor e a abstenção de negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida em favor do consumidor, diante de alegação de fraude bancária decorrente do denominado golpe do falso advogado, bem como se a suspensão das cobranças deve alcançar integralmente o contrato impugnado ou apenas o valor correspondente ao “troco” da renovação contratual.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos apresentados pelo agravado, consistentes em boletim de ocorrência, extratos bancários, reclamação administrativa e contestação formal da operação bancária, os quais conferem plausibilidade à alegação de contratação fraudulenta.

A própria instituição financeira admite a ocorrência de renovação contratual com liberação de valores indevidamente apropriados por terceiro fraudador, circunstância que reforça os indícios de vulnerabilidade dos mecanismos internos de segurança bancária.

A fraude narrada insere-se no âmbito do fortuito interno inerente à atividade desempenhada pelas instituições financeiras, incidindo a responsabilidade objetiva prevista na Súmula nº 479/STJ, especialmente diante da ausência de bloqueio preventivo de operações manifestamente atípicas e incompatíveis com o histórico de movimentação da conta do consumidor.

O perigo de dano mostra-se configurado em razão dos descontos automáticos incidentes sobre a conta bancária do agravado, os quais possuem aptidão para comprometer sua subsistência financeira, gerar encargos decorrentes de saldo negativo e ocasionar eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.

Em sede de cognição sumária, revela-se prudente a suspensão integral das cobranças decorrentes do contrato impugnado, porquanto eventual renovação contratual realizada mediante fraude compromete a higidez da manifestação de vontade necessária à constituição válida do negócio jurídico.

A inversão do ônus da prova constitui medida adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior aptidão probatória da instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação e a segurança dos mecanismos de autenticação utilizados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Demonstrados indícios consistentes de fraude bancária decorrente do golpe do falso advogado, mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender integralmente as cobranças decorrentes do contrato impugnado, desbloquear conta bancária e impedir a negativação do consumidor. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configura hipótese de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479/STJ. 3. A alegação de existência de renovação contratual não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da nulidade integral da avença quando evidenciada possível contaminação da manifestação de vontade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009206-33.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026; TJMT, AI nº 1021361-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais” (Número Único 1001437-88.2025.8.11.0038), ajuizada contra o agravante por ELEOMAR PAULINO DE DEUS, deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos das parcelas referentes a empréstimo pessoal contratado em nome do agravado mediante fraude, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desbloqueio da conta poupança, bem como que o Banco se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (cf. Id. nº 217445455 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado dizendo que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Afirma que a suspensão integral causa enriquecimento sem causa, pois o cliente possuía operações anteriores válidas e reconhecidas e que o valor objeto de suposta fraude refere-se apenas a renovação contratual (R$ 9.564,66).

Defende o exercício regular do direito de cobrança e da inscrição em cadastros de inadimplentes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão recorrida, a fim de manter as cobranças do contrato original e limitar a suspensão apenas ao valor da renovação contratual (cf. Id. nº 359077861).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 359737892).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 363516876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a decisão agravada, fundamentada nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante suspenda as cobranças relativas a contrato supostamente fraudulento, proceda ao desbloqueio da conta poupança do autor e se abstenha de realizar atos de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

“(...)em análise dos autos, reputa-se que o pedido de tutela de urgência comporta acolhimento.

Isso porque logrou êxito em comprovar que realizou a contestação, na via administrativa, das transações impugnadas, indicando a probabilidade de seu direito. Ademais, devido aos descontos mensais, denota-se que o perigo da demora está configurado, diante da evidente diminuição de sua capacidade financeira.

Considerando a fragilidade técnica da autora, o que a impede de reagir de maneira ágil às fraudes, torna-se indispensável a intervenção judicial e justificável o deferimento da tutela de urgência.

Sendo assim, diante da negativa de contratação dos serviços, enquanto não forem apresentados elementos indicativos da legitimidade das cobranças, é razoável reconhecer a plausibilidade da existência do direito invocado.

(...)

Vale destacar que a presente decisão não ensejará efeitos irreversíveis, uma vez que, caso haja comprovação quanto à validade do negócio jurídico, o réu poderá retomar as cobranças de forma legítima.

Destarte, à luz das normas de proteção ao consumidor, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

2. O instituto da inversão do ônus da prova figura no rol de direitos básicos do consumidor, se prestando a conferir tratamento isonômico para a parte que se encontre em nítida desvantagem na relação processual.

A hipossuficiência do consumidor deve ser aferida não apenas sob o aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua incapacidade técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar determinados fatos. Nessa esteira, colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Inicialmente, é necessário destacar que a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a transcrição se faz oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012).

Portanto, em face da nítida hipossuficiência técnica e financeira do autor em relação à instituição financeira, considerando que esta dispõe de meios adequados para comprovar a constituição válida do negócio jurídico impugnado, de rigor que seja promovida a inversão do ônus da prova.

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE em parte o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que o réu, em 5 (cinco) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa:

a) SUSPENDA as cobranças de quaisquer valores referentes ao contrato fraudulento, incluindo seguro, as parcelas vincendas, bem como juros, encargos, utilização de limites e qualquer outro débito relacionado a tais operações ilícitas;

b) DESBLOQUEIE a conta poupança do requerente, garantindo-lhe o acesso aos valores nela depositados;

c) ABSTENHA-SE de realizar qualquer ato de negativação do nome do requerente em razão das dívidas oriundas dessas operações ilícitas.

4. Considerando que a demanda em destaque versa sobre direito que admitem a autocomposição, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), conforme preconiza o art. 334 do Código de Processo Civil, DETERMINA-SE a designação de audiência de conciliação, devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 9º do CPC(...)”

A controvérsia central reside em verificar se subsistem os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida em favor do agravado. Para tanto, é imperioso confrontar a narrativa de fraude bancária com os elementos probatórios iniciais e a responsabilidade inerente às instituições financeiras no exercício de sua atividade econômica.

No que tange à probabilidade do direito, os elementos coligidos aos autos indicam a ocorrência do denominado golpe do "falso advogado", modalidade de fraude eletrônica em que o correntista é induzido a erro por terceiros que detêm informações privilegiadas sobre processos judiciais.

Conforme documentado nos autos, o agravado demonstrou ter realizado contestação administrativa da operação bancária, notadamente o boletim de ocorrência, os extratos bancários, reclamação ao PROCON e contestação encaminhada ao Banco (cf. Id. nº 210765971 a nº 210765974 dos autos de origem), confere plausibilidade às alegações do autor, ora agravado, e evidencia a ocorrência de possível golpe.

A verossimilhança das alegações é reforçada pela própria manifestação da instituição financeira agravante que, em suas razões recursais, admite a existência de uma operação de renovação com crédito de "troco" indevidamente apropriado por fraudador, o que, por si só, confessa a fragilidade dos seus sistemas de segurança.

O elemento que confere especial robustez à probabilidade do direito reside precisamente no fato de que o agravado não forneceu qualquer informação aos criminosos.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses dessa natureza encontra-se pacificada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Merece destaque, ainda, a completa inércia dos sistemas de segurança do agravante diante de movimentações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil histórico da correntista.

Foram realizadas, no mesmo dia, cinco operações de valores expressivos e praticamente idênticos, destinadas a contas distintas, além da contratação de empréstimo, tudo em curtíssimo intervalo temporal. Tais operações destoam flagrantemente do padrão de movimentação da conta do agravado, sem que os mecanismos de prevenção à fraude tenham identificado ou bloqueado preventivamente as transações suspeitas.

No que concerne ao perigo de dano, verifica-se que a decisão agravada foi igualmente precisa ao identificar a urgência da medida.

As parcelas do empréstimo fraudulentamente contratado (R$ 20.000,00, parcelado em 24 de R$ 1.070,76), são debitadas automaticamente da conta bancária do agravado, de modo que, a manutenção desses descontos pode ocasionar saldo negativo, com incidência de encargos financeiros, juros remuneratórios, tarifas e eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, agravando exponencialmente a situação patrimonial do correntista e tornando de difícil reparação os danos experimentados.

A suspensão dos descontos determinada pela r. decisão agravada constitui medida necessária para evitar prejuízos adicionais ao agravado enquanto se aguarda a solução definitiva da controvérsia.

Registre-se que a alegação do Banco de que a suspensão deve ser parcial, limitada ao valor do "troco", não merece prosperar neste momento de cognição sumária. A renovação de um contrato mediante fraude contamina a manifestação de vontade necessária para a formação do novo negócio jurídico, sendo prudente a suspensão integral da avença ora questionada para evitar que o consumidor suporte parcelas calculadas sobre um montante que não anuiu integralmente. O restabelecimento de condições contratuais anteriores é matéria afeta ao mérito e à instrução processual, não autorizando a reforma da liminar que visa estancar o dano imediato.

O perigo na demora é igualmente evidente e de natureza qualificada. Os descontos realizados diretamente em conta corrente ou poupança, mormente em valores expressivos como os mencionados nos autos, possuem o condão de comprometer a subsistência digna do indivíduo e sua estabilidade financeira. A manutenção de tais débitos, enquanto se discute a validade do título, impõe ao consumidor um ônus desproporcional, sujeitando-o aos efeitos da mora e a eventual inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida que afirma não ter contraído voluntariamente.

Com base nas provas descritas e na interpretação das normas de proteção ao consumidor, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto. A inversão do ônus da prova é medida impositiva diante da hipossuficiência técnica do agravado, cabendo ao Banco demonstrar cabalmente, durante a instrução, a regularidade da contratação e a segurança de seus procedimentos de autenticação. Até que tal prova seja produzida sob o crivo do contraditório, a manutenção da suspensão das cobranças é a medida que melhor se coaduna com o princípio da precaução e com a proteção do elo mais fraco na relação de consumo.

Portanto, a fundamentação exarada na instância de origem mostra-se sólida e em total consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO E DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito, deferiu tutela de urgência em favor da autora para sustar os efeitos de empréstimo bancário supostamente contratado mediante fraude, com suspensão da exigibilidade das parcelas e imposição de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do contrato impugnado; ii) saber se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve ser limitada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos elementos iniciais de prova que revelam narrativa coerente com fraude bancária perpetrada mediante o golpe do falso funcionário, amparada por boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia dos fatos, demonstrativos bancários, resposta da Ouvidoria e notificação extrajudicial.

4. A adoção das providências cabíveis afasta, neste juízo de delibação, a alegação de culpa exclusiva da vítima, sobretudo quando a dinâmica do evento revela utilização indevida de dados pessoais e bancários, em contexto inserido no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

5. O perigo de dano também se mostra presente, pois a manutenção da cobrança de parcelas, aliada aos descontos já efetivados e à notificação por inadimplência, evidencia risco concreto de comprometimento da subsistência da autora e de abalo à sua higidez patrimonial e creditícia, inclusive com possibilidade de negativação.

6. Não se identifica irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a recomposição do estado anterior, mediante cobrança dos valores reputados devidos, caso venha a ser reconhecida a validade do contrato.

7. Mostra-se adequada, nesse contexto, a limitação das astreintes ao valor atribuído à causa na ação principal, correspondente a R$ 50.272,31 (cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), quantia suficiente para preservar a coercitividade da ordem sem converter a sanção processual em fator de desequilíbrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, somente para fixar o limite máximo das astreintes em R$ 50.272,31 (cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Demonstrados indícios de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, corroborados por comunicação imediata da vítima e documentação idônea, mostra-se cabível a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato impugnado e os descontos dele decorrentes, diante da plausibilidade do direito e do perigo de dano. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela provisória pode e deve ser submetida a limite máximo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de sua função coercitiva.” (N.U 1009206-33.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO. (...) A probabilidade do direito resta demonstrada pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O golpe do falso funcionário constitui modalidade de fraude que se enquadra no conceito de fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária e não configurando caso fortuito ou força maior apto a exonerar a responsabilidade da instituição. (...) Tese de julgamento: "Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quando há alegação fundamentada de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, sendo cabível a tutela de urgência para suspender descontos que comprometam a subsistência do consumidor." (N.U 1021361-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026